Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717249-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO LEITE MARCELINO, GILVAN FERNANDES MARCELINO DECISÃO CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 155274559, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra MARIA DO CARMO LEITE MARCELINO e GILVAN FERNANDES MARCELINO, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, com a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na espécie risco iminente de dano ou ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora